Tribunal: TJPA
Processo: 0383318-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0383318-49.2016.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA SARMENTO XISTO DA COSTA

APELADO: CARLOS STHEFANO SOBRINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
. GENITOR SEM EMPREGO FIXO, ALIMENTOS- PROCEDÊNCIA ALTERADOS PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE VISITA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO A VERBA ALIMENTÍCIA. À UNANIMIDADE.

1.

A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o binômio necessidade x possibilidade. O magistrado, conforme as provas acostadas aos autos, deverá considerar duas variáveis para a fixação dos alimentos: A necessidade do alimentando, e a possibilidade do alimentante, uma vez que, para a fixação de tais verbas alimentícias, aplica-se o regramento do §1° do Art. 1.694 do CC
[1]

2.

Hipótese dos autos em que o requerente não possui renda fixa em razão disso, os alimentos deverão ser fixados com base no salário mínimo, recurso parcialmente provido para modificar a obrigação alimentar.

3.

A regulamentação do direito de visita não se sujeita a imutabilidade da coisa julgada, em razão disso, havendo mudança nas circunstâncias fáticas, a parte poderá requerer a modificação da obrigação estabelecida por meio de ação competente.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

[1]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRISCILA SARMENTO XISTO DA COSTA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém, na ação de investigação de paternidade c/c oferecimento de alimentos e regulação de visitas.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, cuja parte dispositiva assim determinou:

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA e reconheço a paternidade do requerente CARLOS STEPHANO SOBRINHO DA SILVA

com relação à requerida ANA VITÓRIA XISTO DA COSTA, sem prejuízo da manutenção da paternidade socioafetiva em relação ao requerido
FERNANDO OTÁVIO DA COSTA
;
CONDENO
o requerido
CARLOS STEPHANO SOBRINHO DA SILVA

a pagar pensão alimentícia a filha menor no montante de 20% ( vinte por cento) dos seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios a serem depositados em conta corrente especificada pela autora.

Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 2755220). Em suas razões recursais argumenta que acreditava que o pai da criança era seu marido, o Senhor Fernando e não agiu no intuito de enganar ninguém como aduzido pelo requerente. Afirma que a criança nutre amor pelo pai registral e que mantém contato com o mesmo, apesar deste residir em outro Estado.

Relata que a menor se reconhece perante seus familiares e escola com o seu nome registral do nascimento e que o estudo social deixou de apontar as consequências para a menor sobre a inclusão do novo nome. Sustenta que,

de acordo com o relatório do estudo social a convivência com o pai biológico deve se dar de forma gradual e por isso a modificação da rotina da criança de forma brusca seria desconfortável para a mesma.

Noticia que a sentença fixou alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do apelado, entretanto, não consta nos autos o modo como o cálculo seria feito, já que, a apelante desconhece os rendimentos do apelado, em razão disso, requer a fixação de alimentos no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Aduz que não há como prosperar o regime de visitação estipulado em juízo, isto porque a menor visitava o recorrido eventualmente, mas nunca dormiu com seu genitor e segundo o estudo social, a adaptação da menor deveria ser gradual e não de forma abrupta. Alega não saber onde reside o apelado e que o mesmo nega-se a fornecer seu endereço à mãe da infante, em razão disso, solicita que o regime de visitas seja progressivo, sem que a menor pernoite com o genitor. Requereu a modificação da guarda da menor para finais de semana alternados, sem que a menor pernoite na residência do genitor. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para modificação da sentença nos termos requeridos.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. (ID 5629385)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o mérito recursal sobre a possibilidade de modificação da sentença recorrida que reconheceu a paternidade e fixou alimentos e estabeleceu regras sobre o direito de visita.

Tratam os autos de ação de investigação de paternidade c/c oferecimento de alimentos, no qual o recorrido aduz que ele e a representante da menor tiveram um relacionamento amoroso durante anos e que no ano de 2013 decidiram encerrar a relação e, um mês após o término a genitora da menor entrou em contato com o apelado informando que estaria grávida.

O demandante relata que não se opôs a assumir as obrigações com a menor, contudo, não queria retomar o relacionamento, após isso, afirma que a genitora da menor cortou relações e passou a negar a paternidade, após isso ingressou com a presente demanda para ver reconhecido seu direito a paternidade.

A sentença reconheceu a paternidade e regulamentou o direito de visitas determinando que o recorrido ficasse com a menor aos finais de semana, férias escolares, datas festivas e feriados e fixou alimentos no percentual de 20 % (vinte por cento) de seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios.

No que se refere ao valor arbitrado a título de alimentos, entendo que o recurso merece provimento.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão, diante do conjunto probatório existente.

Pois bem. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o binômio necessidade x possibilidade. O magistrado, conforme as provas acostadas aos autos, deverá considerar duas variáveis para a fixação dos alimentos: A necessidade do alimentando, e a possibilidade do alimentante, uma vez que, para a fixação de tais verbas alimentícias, aplica-se o regramento do §1° do Art. 1.694 do CC
[2]

Assim, para fixar os alimentos, deve-se respeitar o binômio referido, com o intuito de que a verba alimentar seja fixada para a estrita mantença do alimentando e que, por outro lado, isso não acarrete o desfalque do necessário que o alimentante possui para sobreviver.

A sentença recorrida fixou alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do requerente, contudo na inicial, o requerente é qualificado como autônomo e a apelante informa desconhecer a ocupação fixa do recorrido, deste modo, inexistindo comprovação de que o mesmo exerce atividade remunerada, o valor de alimentos deverá ser fixado tendo como parâmetro o salário mínimo, conforme entende a jurisprudência dominante sobre o caso, a seguir transcrita:

Agravo de instrumento. Alimentos em prol de filho menor (10 anos de idade). Decisão interlocutória que fixa os alimentos provisórios no valor equivalente ao valor de um salário mínimo para a hipótese de desemprego e emprego informal. Irresignação. Acolhimento parcial. Equilíbrio entre a preservação da subsistência do alimentante com o atendimento das necessidades do alimentando (art. 1.695 do Código Civil), as quais são presumíveis em face da menoridade. Provedor sem ocupação laboral formal e que percebe, segundo declara, a quantia mensal de R$ 800,00. Arbitramento provisório que se afigura agudo. Hipótese concreta de partilha da miséria financeira. Redução plausível. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.(TJ-SP - AI: 21375637020218260000 SP 2137563-70.2021.8.26.0000, Relator: Rômulo Russo,

Data de Julgamento: 15/09/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Os documentos trazidos aos autos são insuficientes para quantificar de maneira exata, as despesas da menor, entretanto, é informado no presente recurso que as despesas da criança envolvem escola, plano de saúde e em sede de apelação, foi requerido o arbitramento de alimentos no montante de R$ 400,00 reais, já que o recorrido já paga voluntariamente o valor de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais). Deste modo, entendo que a sentença merece ser modificada neste ponto, para que seja arbitrado a título de alimentos, o valor de 30% do salário mínimo.

Em relação ao direito de visita, observo que da realização do estudo social até a presente data, decorreram mais de cinco anos, desta forma, a modificação de uma situação estabelecida, sem a realização de um novo estudo social poderá trazer dificuldades de adaptação à nova rotina e riscos ao desenvolvimento da menor.

Além disso, a regulamentação do direito de visita não se sujeita à coisa julgada, em razão disso, havendo mudança nas circunstâncias fáticas, a parte poderá requerer a modificação da obrigação estabelecida por meio de ação competente, pelas razões expostas, entendo inviável a modificação da obrigação estabelecida nesta via recursal.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA E REGIME DE VISITAS - TERMOS DE GUARDA FIXADOS EM AÇÃO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - REVISÃO DO ACORDO DE VISITAS - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que arbitra o regime de guarda/visitas não se sujeita à imutabilidade da coisa julgada, de modo que, havendo alteração superveniente na conjuntura fática ou na relação jurídica, nada impede que se revejam os termos da obrigação outrora fixada
. 2. De acordo com o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente o menor tem o direito de ser criado no seio de sua família. Ainda que a unidade familiar se encontre desmembrada, pai e mãe compõem igualmente a família da criança e não só podem como devem estabelecer, com ela, vínculos sólidos de convivência, confiança e cuidado. Exatamente por isso, como regra, o art. 1.589 do Código Civil franqueia ao genitor não detentor da guarda da criança ou do adolescente ampla convivência mediante visitação em ambiente e condições favoráveis ao seu pleno e sadio desenvolvimento. 3. À míngua de devida instrução probatória e da comprovação de que a recorrida esteja impedindo o exercício do direito de visitas do autor, não se mostra recomendável a revisão do regime de guarda anteriormente fixado, mormente porque ainda não se pode visualizar, com a necessária clareza, a atual situação das partes e do núcleo familiar da menor, nem tampouco seus reais interesses. (TJ-MG - AI: 10000211224902001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) (grifei)

Por estas razões, em relação a modificação do direito de visita, entendo que o recurso não merece acolhimento.

3
-
Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os alimentos sejam pagos no montante de 30% do salário mínimo, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É
o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Belém, 03/10/2023